Tribunal: TJSP
Processo: 2037985-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU OS RECIBOS JUNTADOS PELA AGRAVADA (EXEQUENTE) COMO PROVA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. AFASTAMENTO. REQUISITOS EXIGIDOS PARA QUITAÇÃO REGULAR DEMONSTRADO NOS ESCRITOS QUE FORAM APRESENTADOS. INTELIGÊNCIA DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU OS RECIBOS JUNTADOS PELA AGRAVADA (EXEQUENTE) COMO PROVA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. AFASTAMENTO. REQUISITOS EXIGIDOS PARA QUITAÇÃO REGULAR DEMONSTRADO NOS ESCRITOS QUE FORAM APRESENTADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL (CC). RECURSO IMPROVIDO. No caso, é possível verificar que os recibos exibidos pela agravada reúnem os requisitos exigidos para a quitação regular e demonstram, sem a necessidade de outros elementos, a comprovação das despesas efetuadas a pela exequente.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000190445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2037985-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André,
em que é agravante Y K K DO BRASIL LTDA, é agravado IRISH
INCORPORAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), AIRTON PINHEIRO DE
CASTRO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Agravo de Instrumento no 2037985-71.2020.8.26.0000
Voto no 30.547
Agravo de Instrumento no 2037985-71.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
Santo André 6a Vara Cível
Juiz (a) :
Bianca Ruffolo Chojniak
Agravante :
YKK DO BRASIL LTDA. (executada)
Agravada :
IRISH INCORPORAÇÕES LTDA. (exequente)
Voto no 30.547
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
E
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
RECONHECEU OS RECIBOS JUNTADOS PELA
AGRAVADA (EXEQUENTE) COMO PROVA DOS
PAGAMENTOS
EFETUADOS.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
QUITAÇÃO.
AFASTAMENTO. REQUISITOS EXIGIDOS PARA
QUITAÇÃO
REGULAR
DEMONSTRADO
NOS
ESCRITOS
QUE
FORAM
APRESENTADOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL
(CC). RECURSO IMPROVIDO. No caso, é possível
verificar que os recibos exibidos pela agravada
reúnem os requisitos exigidos para a quitação regular
e demonstram, sem a necessidade de outros
elementos, a comprovação das despesas efetuadas a
pela exequente.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por YKK DO BRASIL LTDA. contra a decisão reproduzida às
fls. 41/42, proferida na ação de indenização e cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, movida por IRISH INCORPORAÇÕES LTDA.,
que reconheceu o cumprimento adequado da decisão judicial pela
exequente, juntando recibos assinados, para comprovar os gastos
realizados na execução dos reparos e consertos decorrentes das
infiltrações nos apartamentos, inexistindo força probante dos recibos
demonstrando que eles não correspondem à realidade, impondo-se a
realização de perícia contábil para apurar o real valor devido em favor da
exequente, nos termos da sentença condenatória.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Agravo de Instrumento no 2037985-71.2020.8.26.0000
Voto no 30.547
Inconformada, a agravante, alega que o
cumprimento de sentença não atende aos requisitos para a exigibilidade
do título executivo, considerado ilíquido. Reputa total fragilidade dos
documentos fornecidos pela agravada, podendo ser confeccionados
unilateralmente, afastando a comprovação esperada de desembolso de
gastos realizados nas unidades condominiais que perfaz cerca de 106
apartamentos. Surpresa com o montante apresentado de R$198.850,00,
na rubrica de visitas técnicas e papéis de parede, novamente sem
comprovação fática. Lembrou da importância da nota fiscal exigida na
decisão judicial ora agravada, mas, nesta parte, considera contraditória,
porquanto aceitou a douta Juíza os recibos com o mesmo efeito, o que
não corresponde à verdade. Pediu a atribuição de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso (fls. 1/9).
Negado o pedido de efeito suspensivo
(fl. 45).
É o relatório.
Pela r. decisão de fls. 157/159, não
tinha a douta Juíza, naquele momento, elementos suficientes para decidir
de plano a impugnação ofertada, à vista dos argumentos apresentados
pela executada (ora agravante) que, apontando haver título executivo
ilíquido, considerou imprescindível e atribuiu à agravada “a juntada de
recibos e notas fiscais dos produtos adquiridos e serviços prestados para
reparos e consertos decorrentes das infiltrações nos apartamentos.”
Com efeito, a exequente (ora agravada)
respondeu à determinação judicial e apresentou os documentos de fls.
30/128 para comprovar os gastos efetuados que constam na planilha de
fls. 29/32.
Nos recibos exibidos, considerados

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Agravo de Instrumento no 2037985-71.2020.8.26.0000
Voto no 30.547
idôneos pela douta Juíza, é possível verificar a presença dos requisitos
previstos no art. 320 do Código Civil (CC) para aqueles escritos, tais
como, valor, espécie da dívida, indicação do pagador e recebedor, tempo
e lugar do pagamento, além da assinatura do credor.
Reputo, por isso, plenamente válida,
estas provas, que são a demonstração material dos pagamentos
efetuados pela agravada, não havendo evidências concretas de dívida não
quitada.
Não há espaço de discussão para
argumentos desprovidos de embasamento firme sobre a falta de quitação
daqueles documentos e/ou obrigações.
Nesse sentido, não cabe falar em
singela suposição, lembrando que a agravante tinha o ônus processual de
promover, se o caso, a demonstração da inexistência da quitação, nos
termos do art. 510 do CPC, mas, como a douta Juíza bem destacou na
decisão exarada, “De outro giro, não há nada nos autos a elidir a força
probante dos recibos juntados a fls. 163/203, demonstrando que eles não
correspondam à realidade.” (fl. 41).
Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator